Tribunal: STF
Processo: ARE 1523046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROFESSORA APOSENTADA. INGRESSO NA INATIVIDADE ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 40, §8º, DA CF/88. LEI Nº 8.480/2002 DO ESTADO DA BAHIA. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA. REQUISITOS ADICIONAIS AFASTADOS. INDEVIDO ENQUADRAMENTO INDISTINTO DE ATIVOS E INATIVOS NA CLASSE A. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERBENE MARIA SANTOS GUSMAO, contra suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao deixarem de promover a revisão do enquadramento funcional da Impetrante, após ato aposentador.



    2. Inicialmente, rejeita-se as preliminares de decadência da impetração e prescrição do fundo de direito, suscitadas pelo Estado da Bahia. A relação jurídica tutelada é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, encontrando guarida, inclusive, na Súmula n. 85 do STJ. Dessa forma, a violação do direito da Impetrante renova-se no tempo, pois decorre da conduta omissiva de não se observar o princípio constitucional da paridade antes das modificações constitucionais, notadamente, da Emenda Constitucional n. 41/2001, razão pela qual rejeita-se as preliminares aduzidas pelo Estado da Bahia.



    3. Conforme Comunicado de Aposentadoria (ID 15888981), a Impetrante ingressou na inatividade em 03 de novembro de 2002, antes, portanto, antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, nos termos da redação então vigente do art. 40, § 8º da Constituição Federal.



    4. Ao debruçar-se sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que aos inativos devem ser estendidas as gratificações conferidas aos servidores em atividade, desde que elas sejam dotadas de caráter genérico, ou seja, paga indistintamente a todos.



    5. Na hipótese dos autos, tem-se que a Lei Estadual n. 8.480/2002 reestruturou o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público dos Ensinos Fundamental e Médio do Estado da Bahia e determinou, em seu art. 7º, que todos os professores da ativa fossem enquadrados na classe inicial 'A', do nível correspondente ao cargo ocupado. Verifica-se que existem condições previstas na lei de regência que são inalcançáveis pelos aposentados, entretanto, imperioso reconhecer que a Impetrante, tendo encerrado suas atividades após mais de 28 (vinte e oito) anos de serviços prestados à Administração, já satisfaz, por outros modos, aqueles critérios, não necessitando, por via de consequência, frequentar cursos de atualização, tampouco demonstrar conhecimento adicional para ser elevada na classificação da sua carreira.



    6. Dessa forma, não poderia o Poder Público enquadrar indistintamente ativos e inativos na classe 'A', pois mencionado tratamento, aparentemente isonômico, acaba por prejudicar os aposentados, que, impossibilitados de cumprir objetivamente os requisitos legais para a promoção, ficariam eternamente estagnados na classe inicial da carreira, sem acesso à progressão funcional.



    7. Outrossim, esta Corte de Justiça, ao julgar casos análogos, se posicionou pela concessão da segurança.



    PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 47/2003; 5º, inciso XXXV; e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente